Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716688-78.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARISBERTO GONÇALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Reiteração. Dolo. Provas. Cadeia de custódia. Culpabilidade. Maus antecedentes. Continuidade delitiva. Fração. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou o réu a 1 ano, 1 mês e 28 dias de reclusão e 5 meses e 13 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes do art. 147-A, § 1o, II, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 - perseguição contra mulher por razões do sexo feminino e descumprimento de medida protetiva. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as condutas tipificam os diferentes crimes imputados na denúncia; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iv) se é possível afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes do agente; (v) a fração incidente pela continuidade delitiva; (vi) se é possível a aplicação do regime aberto. III. Razões de decidir 1. A mera alegação, sem prova, de quebra da cadeia de custódia da prova, sem qualquer indício de manipulação ou edição dessa, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 3. Evidente o dolo de reiteradamente perturbar e invadir a esfera de liberdade e privacidade da vítima, inclusive por mensagens a interpostas pessoas do convívio da vítima e mediante transferências de valores irrisórios à conta da ofendida, via pix, há o crime de perseguição. 4. A prova oral colhida em juízo aliada às mídias constantes dos autos comprovam contatos com a vítima posteriores à intimação do réu das medidas protetivas deferidas. São provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.340/06. 5. Cometidos os crimes durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade. 6. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 7. Considerando a prática de cinco crimes da mesma espécie em um curso espaço temporal e por semelhante modus operandi, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e aplicado o aumento de um terço à pena de um dos crimes, porque idênticas. IV. Dispositivo 8. Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, ao argumento de que as penas utilizadas para a exasperação da pena nesta fase foram extintas há mais de 10 (dez) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu: As condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, embora não configurem reincidência, podem ser computadas como maus antecedentes, desde que não tenham transcorrido mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. (AgRg no AREsp n. 2.740.966/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020